Tribunal: TJES
Processo: 5004467-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004467-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DA SILVA
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. NARRA A PARTE AUTORA TER FIRMADO UM CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO À REQUERIDA, TENDO SUA COTA CONTEMPLADA EM ASSEMBLEIA, ONDE OPTOU POR RECEBER O VALOR DE SUA CARTA DE CRÉDITO EM DINHEIRO. ALEGA QUE NA DATA DA CONTEMPLAÇÃO JÁ HAVIA REALIZADO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R$39.691,58 PELO QUE AUTORIZOU O RÉU A COMPENSAR R$23.258,42 DO MONTANTE DA CARTA DE CRÉDITO, À ÉPOCA DE R$62.950,00, PARA SALDAR O CONTRATO. ALEGA QUE O RÉU DESCONTOU R$27.806,36, RESTITUINDO-LHE APENAS A QUANTIA DE R$30.317,27, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. ADUZ AINDA, QUE O RÉU COBROU R$2.078,87, RELATIVO A SEGURO QUE NÃO CONTRATOU, BEM COMO REPUTA INDEVIDA A COBRANÇA INTEGRAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE DEVERIA SER CALCULADA PROPORCIONALMENTE AO TEMPO QUE PERMANECEU CONSORCIADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO AUTOR REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME JULGAMENTO DO STJ NO AGINT NO ARESP 1141328/DF, “
AS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO POSSUEM LIBERDADE PARA FIXAR A RESPECTIVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 33 DA LEI N. 8.177/1991 E DA CIRCULAR N. 2.766/1997 DO BACEN, NÃO SENDO CONSIDERADA ILEGAL OU ABUSIVA TAXA FIXADA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO)”. No caso em apreço pode-se dizer que o objeto pactuado foi cumprido, de sorte que não faz sentido algum o abatimento pretendido, razão pela qual a sentença não merece reparo.
EM RELAÇÃO AO SEGURO, A REQUERIDA NÃO PODERÁ RETER A RESPECTIVA MONTA, DEVENDO A SENTENÇA SER REFORMADA NESTE SENTIDO, EIS QUE NECESSÁRIO RECONHECER A EXISTÊNCIA DE VENDA CASADA QUANDO NÃO DEMONSTRADA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR ACERCA DAS BASES CONTRATADAS, DO PRÊMIO E DAS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO, CERTO DE QUE A PROVA DA CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO ACESSÓRIO É A APÓLICE/BILHETE DE SEGURO, PROVA QUE NÃO VEIO AOS AUTOS. NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.639.320/SP E 1.639.259/SP (TEMA 972), DEFINIU-SE A TESE 2.2 (
2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada)
E DIANTE DO CASO CONCRETO, EM SEDE DO RESP 1.639.259/SP, A POSIÇÃO DO STJ RECONHECEU A VENDA CASADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA TESE (
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.).
NA ANÁLISE DO VOTO FORMADOR DA TESE, RESTA CLARO QUE PARA O STJ A VENDA CASADA SE CARACTERIZA NA MEDIDA EM QUE MESMO SENDO POSSÍVEL A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, NÃO É EFETIVAMENTE PERMITIDO AO CONSUMIDOR A CONTRATAÇÃO DO SEGURO COM OUTRO AGENTE FINANCEIRO, SENDO IMPOSTA A CONTRATAÇÃO DA PRÓPRIA CONCEDENTE DO CRÉDITO OU DE EMPRESA POR ELA INDICADA. NO CASO, RESTA CLARO QUE CONTRATOU COM A PRÓPRIA RECORRIDA, SENDO QUE SEQUER HÁ NOS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO A ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO, EVIDENCIANDO A FALTA DE CIÊNCIA DO QUE ESTAVA CONTRATANDO, A POSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E O VALOR QUE PAGARIA POR ISSO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, A FIM DE AFASTAR A CARACTERIZAÇÃO DA VENDA CASADA DEVERIA TER SIDO PRODUZIDA NOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA, E ISSO NÃO OCORREU. CONSIDERANDO QUE NO JULGAMENTO PARADIGMA O STJ NÃO SE PRONUNCIOU EXPRESSAMENTE ACERCA DA FORMA DA RESTITUIÇÃO, ENTENDO QUE DEVERÁ OCORRER DE FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA QUE NÃO VISLUMBRO MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, EM ESPECIAL POR SE TRATAR DE TEMA QUE ENVOLVE AMPLA CONTROVÉRSIA JURÍDICA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R2.078,97
(DOIS MIL, SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS),
DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE AOS DEMAIS PONTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.